Tribunal: TJDFT
Processo: 0727665-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727665-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO IMPACTO COC LTDA - EPP, MARYEL MATOS RODRIGUES, WILMA SALVIANO DE MEDEIROS MATOS AGRAVADO: PL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Maryel Matos Rodrigues e pelo Colégio Impacto COC Ltda. - EPP contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de prova oral nos autos de no 0706223-95.2020.8.07.0020, ID no 99293931. 2. Os agravantes, em suma, alegam que é necessária a oitiva das testemunhas arroladas com o intuito de corroborar os argumentos que embasam a pretensão formulada na petição inicial, sob pena de cerceamento do direito de defesa. 3. Preparo (ID no 28570048 e no 28570049). 4. Relatado, cumpre decidir. 5. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 6. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 7. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 8. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 9. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 10. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 11. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 12. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Confira-se a doutrina de Daniel Amorim sobre o tema: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 13. A decisão indeferiu o pedido de oitiva das testemunhas, por ser prescindível para a solução da controvérsia, que comporta o julgamento antecipado da lide. Todavia, a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza não consta no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco noutro dispositivo de lei. 14. Não ficou demonstrado qualquer prejuízo ou urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol previsto no dispositivo processual retromencionado. Aliás, não foi apresentada fundamentação nesse sentido, pois os agravantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar a utilidade da oitiva das testemunhas para o julgamento do mérito. 15. Por essas razões, a interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo é zelar pela celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. 16. Diante da ausência de previsão legal e da demonstração de urgência, o recurso manejado não pode ser conhecido. Precedente: TJDFT Acórdão no 1163174, 07143660720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Diante da nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e da ausência de demonstração de urgência, é incabível o recebimento deste agravo de instrumento. DISPOSITIVO 18. Não conheço o recurso por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 19. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. 20. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 21. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO